Tribunal: TJES
Processo: 5000775-28.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-28.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Nº
5000775-28.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO FORAGIDO E RECAPTURA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME E PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM OUTRA COMARCA. JUÍZO SUSCITANTE REALIZOU AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE E DETERMINOU REGRESSÃO CAUTELAR PARA REGIME FECHADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO DE JURISDIÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Em consonância com a disposição contida no art. 66-A, inciso I, da Lei Complementar n° 234/2002, compete aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, processar e julgar as execuções penais das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas. Além disso, dispõe o § 3º, do referido artigo, que regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena.

2. Caso em que o apenado cumpria pena privativa de liberdade e se evadiu do sistema prisional por não ter retornado da saída temporária, havendo o Juízo da Vara de Execução de Linhares determinado a expedição do mandado de prisão e a remessa dos autos para o juízo competente em caso de recaptura do apenado em Comarca de Região Judiciária distinta. Posteriormente, o apenado fora preso em flagrante na Comarca de Colatina, pela prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, tendo sido conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Colatina, de competência do Juízo da Vara de Execução de Colatina.

3. Além da ação penal concernente ao novo delito tramitar perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que, ao proferir sentença condenatória, manteve o ergastulamento provisório do réu, por sua vez, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina (Execução Penal) determinou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado atraindo, portanto, a competência para analisar e fiscalizar a pena imposta ao reeducando.

4. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante, qual seja, Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina (Execução Penal).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o conflito de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Nº
5000775-28.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
,
nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0015115-25.2021.8.08.0035, em que
se discute a competência para executar e fiscalizar a pena imposta ao apenado
LUIZ LUCAS MOREIRA GÓIS
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a tramitação do processo de execução tombado sob nº 0003142-34.2019.8.08.0006 deve se dar perante o Juízo da Comarca onde o réu cumpria pena ou perante o Juízo da Comarca onde fora preso, após gozar o benefício da saída temporária e não retornar.

Emerge dos autos que o processo tramitava perante o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, onde o apenado cumpria pena privativa de liberdade e, em 09/3/2021, saiu em gozo do benefício de saída temporária.

Em razão do reeducando ter se evadido da unidade prisional em 16/3/2022, por não ter retornado da saída temporária, o Juízo de Linhares determinou a expedição do mandado de prisão e a remessa dos autos para o juízo competente em caso de recaptura do apenado em Comarca de Região Judiciária distinta.

Posteriormente, em 08/7/2022, o apenado foi preso em flagrante na Comarca de Colatina, pela prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, tendo sido conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Colatina, de competência do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA.

À vista disso,

o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
determinou a remessa dos autos para o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
.

Pois bem. Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, pela suposta prática do crime que culminou na prisão em flagrante do apenado em 08/7/2022, o referido respondeu à ação penal tombada sob nº 0002315-91.2022.8.08.0014, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, tendo sido proferida sentença condenatória em 18/01/2023, estando o feito em grau recursal, aguardando o julgamento de apelação criminal.

Destaque-se, ainda, que, estando preso preventivamente em Colatina, o apenado respondeu à referida ação penal, sendo que tal medida fora mantida no bojo do édito condenatório proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina.

Outrossim, em consulta ao SEEU, observa-se que, no processo de execução originário tombado sob nº 0003142-34.2019.8.08.0006, o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
realizou a Audiência de Justificação (mov. 238.1, do SEEU), havendo proferido decisão em 05/7/2023 (mov. 250.1), por meio da qual fora homologada a falta grave concernente à recaptura ocorrida em 08/7/2022, impondo-se ao apenado a regressão para o regime fechado, revogando-se eventuais benefícios concedidos.

À luz de tal panorama, sobreleva salientar que, nos termos do art. 56, inciso III, alínea b, da Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, compete ao Juiz de Direito da 2ª Vara de Colatina a execução penal dos sentenciados oriundos da respectiva Região, constante do Anexo III, conforme previsão do artigo 66-A, incisos I a VI, desta Lei Complementar e, ainda, aquela prevista no artigo 66-B, nos processos originários da própria Comarca, ressalvada a hipótese de transferência de local de execução.

Outrossim, em consonância com a disposição contida no art. 66-A, da Lei Complementar n° 234/2002, aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, compete o seguinte:

“
I -
processar e julgar as execuções penais
e respectivos incidentes,
das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado
ou semi-aberto que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas;

(...)

§ 3º - Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semi-aberto, ou
regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena
. (Redação dada pela Lei Complementar nº 409, de 30 de julho de 2007)”.

Nesse quadrante, digno de nota salientar que, de fato, a fuga do reeducando e sua posterior prisão/recaptura em outra comarca não retiram a competência do juízo ao qual se encontrava submetida sua execução penal.

No entanto, o que se verifica, no caso vertente, é que, nada obstante o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
tenha expedido mandado de prisão em desfavor do apenado em razão da evasão prisional, este fora preso em flagrante delito pela prática de novo crime, cometido na Comarca de Colatina.

Não se trata, portanto, de alteração da competência do Juízo da Execução em virtude, tão somente, do cumprimento de mandado de recaptura de foragido, que fora preso em flagrante delito pelo cometimento de novo crime na Comarca de Colatina.

Ao contrário, o que se verifica é que, além da ação penal concernente ao novo delito tramitar perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que, ao proferir sentença condenatória, ainda não transitada em julgado, manteve o ergastulamento provisório do réu, por sua vez, o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
determinou a
regressão cautelar do apenado para o regime fechado (mov. 250.1, do SEEU), atraindo, portanto, a competência para analisar e fiscalizar a pena imposta ao reeducando.

Diante de tais considerações, deve permanecer, portanto, submetida ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
a execução penal do reeducando.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IM
PROCEDENTE O CONFLITO para declarar a competência
do
juízo suscitante
, qual seja,
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)